Tribunal: TJES
Processo: 0001976-95.2018.8.08.0007
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Obrigação de Fazer / Não Fazer; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001976-95.2018.8.08.0007

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE CNH. INÉRCIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO EM FORMAR JUNTA PSICOLÓGICA PREVISTA NO ART. 11, DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 425/2012. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RENOVAÇÃO DA CNH NÃO DEMONSTRADO. INAPTIDÃO PSICOLÓGICA ATESTADA EM DUAS AVALIAÇÕES. NÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Resolução n.° 425/2012 do CONTRAN, que “D
ispõe sobre o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas de que tratam o art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro”, determina que, independente do resultado do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica, o candidato poderá requerer, no prazo de trinta dias, contados do seu conhecimento, a instauração de Junta Médica e/ou Psicológica ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, para reavaliação do resultado.

2. No caso, a inércia da Administração em contratar profissionais e submeter o Impetrante à Junta Psicológica formada por 3 (três) psicólogos peritos para reavaliação do resultado obtido em avaliação psicológica realizada por clínica credenciada ao DETRAN/ES, não revela, por si, violação ao direito líquido e certo do candidato em obter a renovação da CNH na categoria “D”.

3. Não ficou comprovada nos autos a aptidão psicológica do Impetrante para o fim de obter a renovação da habilitação, sobretudo porque obteve resultado de “inapto temporário” nas 2 (duas) avaliações psicológicas realizadas.

4. Considerando que a pretensão do Impetrante no presente mandado de segurança é, exclusivamente, de que “
seja autorizado a c
onduzir automóveis e motocicletas na estrita forma do que determinava a sua CNH vencida, ou seja, prorrogando-se a sua validade
”, não se verifica a comprovação do direito líquido e certo alegado.

5. Sentença reformada, em sede de remessa necessária, para denegar a segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar a sentença, para denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº
0001976-95.2018.8.08.0007

RELATOR : DES. S
UBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

REMETENTE : JUÍZO DA VARA DA 5ª FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL.

PARTES : ADILSON PAULO GONCALVES.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença (fls. 62/63) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ADILSON PAULO GONCALVES em face do ato apontado como coator do DIRETOR DO SETOR DE REGISTRO NACIONAL DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO (RENACH) DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES), concedeu a segurança, para determinar a prorrogação do prazo de validade da CNH do Impetrante (registro n° 01936504484 / 855110713), até ser formada a Junta Psicológica garantida pelo art. 11, da Resolução CONTRAN n° 425/2012.

Na origem, o autor impetrou mandado de segurança, aduzindo, em sua petição inicial, que (i) no processo de renovação de sua CNH, ao ser submetido ao exame psicotécnico, recebeu o resultado de que estava inapto temporariamente; (ii) recorreu ao DETRAN/ES, vez que o art. 11, da Resolução n.° 425/2012 do CONTRAN, permite ao candidato requerer, no prazo de 30 dias, contados de seu conhecimento, a instauração de Junta Psicológica para reavaliação do seu resultado, a ser feita por 3 (três) psicólogos no Departamento Estadual de Trânsito; (iii) o DETRAN/ES, informou que não possuía psicólogos suficientes para instaurar a junta médica, de modo que o processo do impetrante aguardaria a contratação de profissionais; (iv) diante da inércia da autarquia estadual, estaria violado o direito líquido e certo do Impetrante de conduzir veículo automotor.

Na sentença de fls. 62/63, o Juízo de origem acolheu os embargos de declaração do Impetrante, para tornar sem efeito a sentença de fls. 34/36, que havia reconhecido a decadência, porque, conforme notificação acostada à fl. 53, verificou-se que, ao tempo da impetração do remédio constitucional, o Impetrante ainda não havia recebido notificação do DETRAN/ES sobre o indeferimento de seu pleito.

No mesmo ato, concedeu a segurança, para determinar a prorrogação do prazo de validade da CNH do Impetrante, até que seja formada a Junta Psicológica assegurada ao candidato, prevista no art. 11, da Resolução n.° 425/2012 do CONTRAN, pelo Detran/ES.

Pois bem.

A Resolução n.° 425/2012 do CONTRAN, que “
D
ispõe sobre o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas de que tratam o art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro
”, determina
que:

Art. 1º.
O exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas para realização destes, de que tratam o art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como os respectivos procedimentos, obedecerão ao disposto nesta Resolução.

Art. 9º.
Na avaliação psicológica o candidato será considerado pelo psicólogo perito examinador de trânsito como:

II - inapto temporário - quando não apresentar desempenho condizente para a condução de veículo automotor, porém passível de adequação;

§ 3º O resultado da avaliação psicológica deverá ser disponibilizado pelo psicólogo no prazo de dois dias úteis.

Art. 11º.
Independente do resultado do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica, o candidato poderá requerer,

no prazo de trinta dias
,
contados do seu conhecimento, a instauração de Junta Médica e/ou Psicológica ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, para reavaliação do resultado.

§ 2º A revisão da avaliação psicológica ocorrerá por meio de instauração de Junta Psicológica, pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, e será constituída por três psicólogos peritos examinadores de trânsito ou especialistas em psicologia de trânsito.

Art. 12º.
Mantido o resultado de inaptidão permanente pela Junta Médica ou Psicológica caberá, no prazo de trinta dias, contados a partir do conhecimento do resultado da revisão, recurso ao Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN ou ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE.

Art. 13º.
O requerimento de instauração de Junta Médica ou Psicológica e o recurso dirigido ao CETRAN ou CONTRANDIFE deverão ser apresentados no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal onde residir ou estiver domiciliado o interessado.

§ 1º O órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal deverá,
no prazo de quinze dias úteis,
contados do recebimento do requerimento, designar Junta Médica ou Psicológica.

§ 2º Em se tratando de recurso, o prazo para remessa dos documentos ao CETRAN ou CONTRANDIFE é de vinte dias úteis, contados da data do seu recebimento.

§ 3º
As Juntas Médicas ou Psicológicas deverão proferir o resultado no prazo de trinta dias, contados da data de sua designação
.

No caso dos autos, constata-se que o Impetrante, no processo de renovação de CNH para categoria “D”, realizou uma primeira avaliação psicológica em
13.01.2016
, obtendo o resultado “inapto temporário”, e repetiu o exame em
31.01.2017
, recebendo o mesmo resultado. Desse modo, em
18.10.2017
, requereu ao DETRAN/ES a reavaliação por Junta Médica prevista no art. 11, da Resolução n.° 425/2012 do CONTRAN (fls. 15/22).

No entanto, conforme se extrai do documento de fls. 52/53, ao menos até abril/2019, o DETRAN/ES não havia constituído a referida Junta Psicológica, sob o mesmo argumento lançado na resposta encaminhada ao candidato em dezembro/2017, no sentido de que “
o processo de junta psicológica do Sr. Adilson Paulo Gonçalves, está aguardando a contratação de profissionais da área psicológica para realização da junta
”.

De fato, assim como manifestado pelo juízo sentenciante, reconhece-se a inércia da autarquia estadual em contratar profissionais da área psicológica para formar a junta psicológica prevista no art. 11, da Resolução CONTRAN nº 425/2012.

No entanto, merece reforma a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, porque não ficou demonstrada a violação ao direito líquido e certo do Impetrante que autorize a concessão da segurança na forma pretendida.

Explico.

A inércia da Administração em contratar profissionais e submeter o Impetrante à Junta Psicológica formada por 3 (três) psicólogos peritos para reavaliação do resultado obtido em avaliação psicológica realizada por clínica credenciada ao DETRAN/ES, não revela,
por si
, violação ao direito líquido e certo do candidato em
obter a renovação d
a
CNH na categoria “D”
.

Isso porque não ficou comprovada nos autos a
aptidão psicológica
do Impetrante para o fim de obter a renovação da habilitação, sobretudo ao se considerar que se trata de etapa fundamental à sua obtenção/renovação.

Ao contrário, consta dos autos que o Impetrante obteve resultado de “inapto temporário” nas 2 (duas) avaliações psicológicas realizadas, o que, à luz do art. 9
o
, inciso II, da Resolução CONTRAN nº 425/2012, é considerado “
quando
[o candidato]
não apresentar desempenho condizente para a condução de veículo automotor
, porém passível de adequação
”.

Assim, tratando-se de atos administrativos com presunção de legitimidade, e não sendo possível a dilação probatória em sede de mandado de segurança, não é possível reconhecer o direito do Impetrante de obter a renovação de sua habilitação, por esta via processual.

Da mesma forma, considerando que a pretensão do Impetrante no presente mandado de segurança é, exclusivamente, de que “
seja autorizado a c
onduzir automóveis e motocicletas na estrita forma do que determinava a sua CNH vencida, ou seja, prorrogando-se a sua validade
”, não se verifica a comprovação do direito líquido e certo alegado.

Ante o exposto, CONHEÇO da remessa necessária, e REFORMO a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, para DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)